Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712147-58.2022.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO ELIZEU DE OLIVEIRA RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. DIFICULDADE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CONSIGNATÓRIA. 1. De acordo com o artigo 545 do Código de Processo Civil, [A]legada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. 1.1. Observado, no caso concreto, a existência de previsão de cancelamento do plano de saúde, em caso de inadimplemento das mensalidades pactuadas, não há como ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, baseada na tese de omissão judicial quanto à concessão de oportunidade para complementação do montante depositado em juízo. 2. Em se tratando de ação de consignação em pagamento fundamentada no inciso I do artigo 335 do Código Civil, é imprescindível que a parte autora demonstre a recusa injusta do credor quanto ao recebimento do montante oferecido para cumprimento da obrigação pecuniária. 2.1. Tendo em vista que o acervo probatório produzido nos autos não corrobora a alegação de recusa de emissão de boleto para pagamento das mensalidades do plano de saúde, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão consignatória deduzida na inicial. 3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.108.058/DF, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, [E]m ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional (Tema 967). 3.1. Tendo sido promovido o depósito judicial de quantia inferior à efetivamente devida pela parte autora, mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido deduzido na inicial da ação de consignação em pagamento. 4. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados. O recorrente menciona os artigos 334 do Código Civil, e 539, 893, incisos I e II, e 896, parágrafo único, 897, e 899, §§ 1o e 2o, estes do Código de Processo Civil, deixando, todavia, de apontá-los ofendidos, objetivamente. Repete, outrossim, as razões de apelação reafirmando o desacerto da sentença apelada. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso com objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do já referido enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020)*. No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012